Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente W. M. D. S. Alega-se: 1) erro material existente no IP 640/2020 – 35a DP, onde consta o CPF de outra pessoa, tendo a Vara igualmente lançado nos autos o nome incorreto da genitora do paciente; 2) inocorrência dos requisitos da prisão preventiva; 3) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso desde 29/08/2020 (ID 19988381). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, salientou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, “tendo sido a substância entorpecente e a balança encontradas no quarto do autuado, local em que os agentes ingressaram, autorizados pela genitora do autuado”. Ressaltou, ainda, que, “em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é reincidente” (ID 19988392). O excesso injustificado de prazo para oferecimento da denúncia não decorre exclusivamente da extrapolação dos prazos processuais, mas da complexidade do processo como um todo, e especificamente quanto a este aspecto o impetrante não apresenta, inclusive pelo que se afere da documentação juntada, indício veemente de que a autoridade policial ou o órgão ministerial venha agindo de forma desidiosa. No tocante aos dados qualificativos do paciente, a decisão ID 19988392 indica a filiação constante do documento de identidade juntado pela impetrante no ID 19988387, sendo que a questão poderia facilmente ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, inclusive quanto à alegada primariedade, pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator